Tribunal: TJDFT
Processo: 0766867-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0766867-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ESPEDITO MICHAEL CAMELO DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Criminal interposta por ESPEDITO MICHAEL CAMELO DE ARAUJO contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o acusado à prática do crime previsto no artigo 307 do CP, em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto. O apelante, patrocinado pela Defensoria Pública, foi intimado por oficial de justiça da r. sentença em 10.03.2023, momento em que informou que desejava apelar (ID 50495514). Segundo consta do sistema PJe, a Defensoria Pública foi intimada da sentença em 07.03.2023, via sistema. Apesar de o acusado e a Defensoria Pública terem sido intimados da sentença em 10.03.2023 e 07.03.2023, respectivamente, o núcleo de prática da Defensoria Pública protocolizou petição em 18/03/2023 requerendo a intimação pessoal do réu da sentença condenatória (ID 50495515). Após a manifestação da Defesa, foi aberta vista em 22.03.2023, informando que o sentenciado havia sido intimado pessoalmente e que manifestou interesse em apelar (ID 50495516). Porém, as razões recursais foram apresentadas somente em 14.08.2023, aproximadamente cinco meses depois de intimado o réu (ID 50495528). O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 51138814). É o relatório. Decido. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Consoante disposto no § 1o, artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, contando-se em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública, não sendo admitida a apresentação das razões recursais intempestivamente. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, I e III, do DL 3688/41) à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. 3. Disciplina o § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95: "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". (negritado). Isto é, a lei especial não abre margem para dúvida, explicitando a necessária interposição da apelação em conjunto de suas razões, embora o Código de Processo Penal autorize a apresentação das razões da apelação após a interposição do recurso, para os procedimentos nele previstos (arts. 601 e 600, §4o). 4. Cumpre destacar que referido regramento está em sintonia com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, tão caros ao rito sumaríssimo, que compactou o processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, como medida de política criminal, trazendo, em consequência, maior agilidade e menor custo processual. 5. Na hipótese, a defesa do réu (Defensoria Pública) apresentou termo de apelação na data de 15/03/2023 (ID 46553485), com requerimento de vista para oferecimento das razões. Entretanto, as razões recursais somente foram juntadas no dia 25/04/2023 (ID 46553487), ou seja, em clara ofensa à disposição legal. 6. Portanto, não deve ser conhecida a apelação do réu, por manifesta intempestividade. 7. Apelação não conhecida. (Acórdão 1717853, 07040242320218070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DA SENTENÇA PELAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU E SEU DEFENSOR, CONTANDO-SE O PRAZO PARA DEFESA A PARTIR DO QUE TOMOU CIÊNCIA POR ÚLTIMO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 82, §1o, DA LEI No 9.099/95. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença proferida pelo Juízo do Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando a apelante pela prática do crime descrito no art. 349 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos a ser estabelecida pela VEPEMA, e a 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal. 3. Disciplina o § 1o, do artigo 82, da Lei no 9.099/95, que "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". 4. Como se verifica dos autos, o Ministério Público tomou ciência da sentença no dia 26.09.2019 (ID 19994929). A apelante foi intimada por edital (ID19994931), tendo o lapso temporal decorrido sem nenhuma manifestação, conforme certidão ID 19994932). A Defensoria Pública foi intimada da sentença no dia 23.01.2020, oportunidade em pede nova vista dos autos para apresentar suas razões de apelação (19994933), tendo apresentado suas razões no dia 16.03.2020 (ID 19994935). 5. Verifica-se que a Defensoria Pública tomou ciência da sentença no dia 23.01.2020 (ID 19994933) e nessa oportunidade pediu nova vista dos autos para apresentar suas razões de apelação, pedido este impróprio para os casos em curso nos Juizados Especiais que tem regramento próprio. Embora tenha sido concedida nova vista à Defensoria Pública, essa determinação está em desacordo com a disposição inserta no § 1o, do artigo 82, da Lei no 9.099/95, pois, o prazo para a apresentação das razões teria início no dia 24.01.2020, ou seja, um dia após a data da ciência. Mesmo contando o prazo em dobro, as razões da apelação deveriam ter sido apresentadas até o dia 12.02.2020, todavia, as razões de apelação foram apresentadas no dia 16.03.2020, portanto, intempestiva. 6. Sendo o prazo recursal pressuposto objetivo do recurso, deve ser observado com rigor, o que não foi observado no presente caso e, assim, entendo que a apelação não merece conhecimento. 7. NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. (Acórdão 1349874, 00026691520188070005, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, em pesquisa realizada no PJE, observa-se que a Defensoria Pública foi intimada da sentença em 07.03.2023 e o réu foi intimado em 10.03.2023, manifestado este o desejo de apelar. Os autos do processo foram disponibilizados para manifestação pela Defensoria Pública em 22.03.2023. Contudo, as razões recursais somente foram apresentadas em 14.08.2023 (ID 50495526), aproximadamente 4 meses após escoado o prazo para recurso. Assim, faz-se necessário reconhecer que, no caso em tela o recurso de apelação criminal da defesa não pode ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95. Ante o exposto, com fundamento no art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95 e no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO o recurso interposto pelo réu. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito